Tribunal: TJSP
Processo: 2135393-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644854
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2135393-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
CAROLINA
LUCHETTA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
agravado
CENTRO
ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO
SIQUEIRA.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135393-62.2020.8.26.0000 -Voto no 24.104 - egf
2
VOTO No 24.104
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2135393-62.2020.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS - FORO DE CAMPINAS - 2a. VARA DA FAZENDA
PÚBLICA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: LUIS MARIO MORI DOMINGUES
AGRAVANTE: CAROLINA LUCHETTA
AGRAVADO: CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA
SOUZA
MULTA COMINATÓRIA. Tutela de urgência. Entrega e expedição
do diploma. Admissibilidade. Natureza coercitiva e inibitória das
astreintes. Inteligência dos artigos 536 e 537, ambos do CPC.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão (fls. 27/29)
proferida nos autos da ação de obrigação de fazer interposta pela agravante que,
deferiu a tutela provisória para determinar à ré a expedição e entrega do diploma à
autora , no prazo de vinte dias, deixando, por outro lado, de fixar multa cominatória.
Pretende a agravante, em suma, a fixação de multa diária de R$.
1.000,00 para a hipótese de descumprimento da liminar.
Recurso tempestivo (fls. 1), respondido (fls. 18/20) e sem preparo,
diante da gratuidade processual concedida para este recurso.
VOTO
De início, rejeita-se a alegação de inadmissibilidade recursal deduzida
em contraminuta, vez que a agravante pretende o arbitramento de multa cominatória
em ação por ela ajuizada, na qual o magistrado concedeu tutela de urgência, que é
agravável nos termos do artigo 1.015, inciso I, do CPC.
No mérito, o recurso há de ser provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135393-62.2020.8.26.0000 -Voto no 24.104 - egf
3
Cuida-se de pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de
fazer, pretendendo a agravante seja a ré compelida a expedir e entregar seu diploma
do curso superior de tecnologia em processos químicos.
A tutela foi concedida, nos seguintes termos:
“Trata-se de ação de obrigação de fazer em que a autora alega demora
na emissão de diploma de curso superior pela requerida. Alega
necessidade do documento para atender às exigências prévias para
apresentação de defesa em banca de mestrado. Requer, assim,
concessão de tutela provisória para que a requerida expeça e entregue
seu diploma de conclusão do Curso Superior de Tecnologia em
Processos Químicos, sob pena de pagamento de multa diária.
Pois bem. A questão somente deverá ser melhor definida
posteriormente, mas considerando o tempo decorrido (mais de ano)
sem a entrega do diploma à estudante e a necessidade da
documentação como requisito para defesa de trabalho acadêmico,
melhor conceder a tutela provisória para evitar a irreversibilidade do ato
que poderá gerar prejuízos à estudante.” (fls. 27).
Por outro lado, a magistrada deixou de arbitrar multa cominatória, parte
da decisão contra a qual, com razão, se insurge a autora.
De fato, embora a ré pertença à administração pública, ainda assim, é
cabível nos termos dos artigos 5361 e 5372 do Código de Processo Civil, a cominação
de multa para o cumprimento de obrigação de fazer, a fim de assegurar efetividade à
tutela concedida.
No mesmo sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
1 Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz
poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado
prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.
2 Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela
provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se
determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135393-62.2020.8.26.0000 -Voto no 24.104 - egf
4
“PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA
(ASTREINTES).
FIXAÇÃO DE OFÍCIO CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO
PÚBLICO.
POSSIBILIDADE.
1 - As astreintes podem ser fixadas pelo juiz de ofício, mesmo
sendo contra pessoa jurídica de direito público (Fazenda
Estadual), que ficará obrigada a suportá-las casos não cumpra a
obrigação de fazer no prazo estipulado. Precedentes desta Corte.
2 - Recurso não conhecido.”
(REsp 201.378/SP, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, SEXTA
TURMA, julgado em 01/06/1999, DJ 21/06/1999, p. 212). (destacamos)
Assim, fixa-se a multa cominatória, que ora se arbitra em R$. 1.000,00
por dia de descumprimento, limitada a R$. 15.000,00, valor atende aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade e assegura o adimplemento da obrigação, sem
promover o enriquecimento sem causa da autora.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator